Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706583-64.2023.8.07.0007 APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO APELADO: CONSTRUTORA PROCOR LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte Brasileiro contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0706583-64.2023.8.07.0007, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com apoio no art. 485, I e IV, c/c o art. 290, ambos do Código de Processo Civil. O preparo foi comprovado (Id. 77319729). Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não deve ser conhecido, por ser intempestivo. Como se sabe, o prazo recursal foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC, ao assim dispor: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. Se a decisão recorrível for disponibilizada por meio eletrônico, dispensa-se a publicação no órgão oficial (Diário de Justiça eletrônico), considerando-se como data da intimação o dia em que a parte registrar sua ciência ou após o escoamento do prazo de leitura (dez dias corridos), tendo o prazo para interposição do recurso início no primeiro dia útil seguinte, conforme o art. 5o, caput e §§ 1o e 3o, da Lei 11.419/06. No caso em exame, constata-se que a decisão Id. 77319723 foi proferida no dia 19.8.2025 e enviada para intimação da Apelante pela plataforma do Processo Judicial eletrônico (PJe), por ser parceira cadastrada neste Tribunal. A Apelante registrou ciência do ato no dia 20.8.2025 (quarta-feira), iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da Apelação no dia 21.8.2025 (quinta-feira), conforme o § 5o do art. 1.003 c/c o caput do art. 212, ambos do CPC. Assim, o prazo para a interposição do presente recurso teve o termo final na data 10.9.2025, quarta-feira e dia útil. Portanto, considerando que o presente recurso somente foi protocolizado no dia 12.9.2025, é intempestivo. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora